Tribunal: TJDFT
Processo: 0728908-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0728908-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGANTE: ADRIANA SIMOES MOTHE EMBARGADO: BOULEVARD NUTRICAO E COMERCIO VAREJISTA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADRIANA SIMOES MOTHE em face da decisão ID 49428322, por meio da qual este Relator indeferiu os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela e de atribuição de efeito suspensivo formulados pela ora embargante nos autos do Agravo de Instrumento. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação da decisão recorrida, intime-se o agravado para, querendo, se manifestar em até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 8 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator